Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico.
Recomenda-se que a concessão de benefícios externos seja antecedida de exame criminológico quando se tratar de condenado por crimes hediondos – estupro de vulnerável -, com gravidade concreta demonstrada. Agravo não provido.